Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700619-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAN GLEDSON FERREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ALLAN GLEDSON FERREIRA DOS SANTOS contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0717042-35.2022) de indeferimento da tutela de urgência consistente na reintegração do agravante no cargo de Técnico de Gestão Educacional, padrão A1-TQ5, conforme prevê o art. 36 da lei Complementar n. 840/2011. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por REQUERENTE: ALLAN GLEDSON FERREIRA SANTOS em desfavor do REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a reintegração em cargo público. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por não demonstrados os requisitos autorizadores da medida. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. A verossimilhança da alegação com base na prova inequívoca acostada aos autos não leva a um juízo de certeza, porque, se assim fosse, dispensaria a instrução da causa e se veicularia o imediato julgamento. Leva, contudo, a um juízo de probabilidade suficiente ao indeferimento da antecipação pleiteada. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e nos casos expressamente previstos no texto constitucional, dentre eles, o exercício de um cargo técnico ou científico e um de professor. Faz-se necessário, pois, para o correto esclarecimento dos fatos, o contraditório da parte requerida. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência [...] As alegações recursais do presente agravo de instrumento (probabilidade do direito) gravitariam em torno da compatibilidade de horário entre os cargos de Bombeiro Militar e o cargo de Técnico de Gestão Educacional, padrão A1-TQ5, estando demostrado à probabilidade do direito, nos termos do art. 311 do CPC, a par do permissivo constitucional à cumulação e da natureza de “cargo técnico” não implicar necessariamente a exigência de nível superior. Pugna o agravante (liminar e mérito) pela concessão de tutela de evidência, inaudita altera parte. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Em análise dos autos eletrônicos no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária e superficial), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte. O próprio agravante comunica a realização de consulta administrativa, de sorte que, subjacente à obrigação de fazer (manutenção da acumulação), restaria ainda o juízo de valor acerca dos fundamentos do reconhecimento da inviabilidade da referida acumulação pela Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tudo, a demandar o efetivo contraditório à verificação da aventada ilegalidade. Entrementes, as mensagens colacionadas na origem dão conta de que a negativa de acumulação teria ocorrido não em razão da incompatibilidade de horários (o servidor teria, inclusive, solicitado redução de jornada – indeferida), mas com fundamento na inviabilidade de acumulação dos cargos. Transcrevo (ID 12007857 – autos de origem): [...] Peço desculpas pelo equívoco da informação anterior, os cargos são inacumuláveis, pois a EC 101/2019 permite apenas a acumulação de militares com o cargo de professor. Sendo portanto, proibida a acumulação de cargos entre TGE- Secretário Escolar e CBMDF. (...). Bom dia, Allan a possibilidade de acumulação de acordo com a EC 101/2019 é excepcionada apenas para os cargos de professor com militar. No seu caso, Secretário escolar é um cargo técnico que é acumulável apenas com professor. Logo, a Emenda apenas autorizou o acúmulo de cargos entre professor e militar. A própria Constituição demonstra a excepcionalidade: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico; dois de profissionais da saúde. Essa é a interpretação desta Comissão conforme a Lei [...] Destaca-se que, em 24.08.2020, ainda na mencionada troca de e-mails referentes à consulta formulada perante a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ao manifestar seu inconformismo com o entendimento do setor, o agravante teria recebido a seguinte orientação: [...] Boa tarde, você precisa abrir um processo no sei com as declarações de ambos os cargos para que se tenha uma análise formal desta Comissão, pois a verificação se dá apenas com essa documentação [...]. Na ocasião, o ora agravante assim se manifestou: [...] Tudo bem, entendi. Sendo assim, vou aguardar tramitar o processo de redução de carga horária e se for aceito, eu entro com o processo de acumulação. Nas palavras aviadas pelo agravante, [...] em sequência, o requerente foi comunicado do despacho de indeferimento via e-mail. Na decisão, foi informado que não seria possível acumular os cargos público e que se manifestasse sobre sua exoneração, fato que ocorreu em 10 de setembro de 2020, pois não poderia continuar no cargo, sendo necessário optar por um deles [...]. O despacho referido pelo agravante como “indeferimento da acumulação de cargo” diz respeito ao processo administrativo referente à redução de carga horária (ID 120078588). Ainda assim, a par do indeferimento da pretendida redução de jornada, constou do referido expediente que “a acumulação de cargos públicos pretendida pelo interessado é ilícita, mesmo que haja compatibilidade de horário”. No mais, a demanda originária foi ajuizada em 30.3.2022, e sem o esclarecimento (em análise superficial) da atual situação funcional do servidor, notadamente se teria (ou não) se manifestado na esfera administrativa no prazo assinalado ou se teria, conforme orientado, instaurado o devido procedimento no SEI para a análise formal do pleito de acumulação. Nesse quadro jurídico, não estaria evidenciada a patente ilegalidade da conduta administrativa a subsidiar a imediata intervenção judicial para o fim de reintegração do servidor ao cargo, sendo que a apreciação da aparente divergência interpretativa da norma constitucional não prescinde da instauração do efetivo contraditório. Diante do exposto, reputam-se ausentes, por ora, os requisitos legais à concessão da medida de urgência (CPC, art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito